Tribunal: TJMT
Processo: 1010395-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010395-21.2018.8.11.0002
APELANTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA
APELADO: BANCO BMG SA, ELY MARTINS DE OLIVEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE DO RÉU - SUPOSTA CESSÃO DO CRÉDITO A TERCEIRO –– NÃO COMPROVAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA QNÃO CONFIGURADA - RETORNO AO STATU QUO – REPARAÇÃO CABÍVEL - VALORQUE DEVE SER FIXADO COM RAZOABILIDADE –-RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.
O Banco que procedeu ao desconto indevido é parte legítima para responder pelos prejuízos causados, especialmente quando a alegada cessão de crédito nem sequer foi demonstrada.
Não evidenciada a regularidade na contratação, as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010395-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 209.239.961-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ELY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 209.239.961-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RÉU - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010395-21.2018.8.11.0002

APELANTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, ELY MARTINS DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ILEGITIMIDADE DO RÉU - SUPOSTA CESSÃO DO CRÉDITO A TERCEIRO –– NÃO COMPROVAÇÃO
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - RETORNO AO
STATU QUO
– REPARAÇÃO CABÍVEL - VALOR QUE DEVE SER FIXADO COM RAZOABILIDADE –-
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

O Banco que procedeu ao desconto indevido é parte legítima para responder pelos prejuízos causados, especialmente quando a alegada cessão de crédito nem sequer foi demonstrada.

Não evidenciada a regularidade na contratação, as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010395-21.2018.8.11.0002

APELANTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, ELY MARTINS DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco réu no tocante ao contrato objeto do litígio, determinando que o demandado providencie o imediato cancelamento do contrato;

b) Declarar inexigível todo e qualquer valor atinente ao contrato em litígio;

c) Condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores já descontados do benefício da autora referente ao contrato em questão, o qual será compensado em liquidação de sentença, posto que até os dias de hoje ainda estão sendo descontados mensalmente o valor de R$ 269,32, valores estes corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a partir da citação;

d) Condenar o réu a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

e) Oficie-se a Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso para que cesse os descontos em folha de pagamento da autora, referente ao consignado do BANCO BMG, referente à parcela no valor de R$ 269,32.

f) Corrija o valor da causa, fazendo constar o valor de R$ 21.463,68.

Sucumbente a autora de parte mínima, arcará a parte requerida com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o , do Código de Processo Civil, bem assim com as custas e despesas judiciais.

Ambas as partes recorreram.

O réu alega a sua ilegitimidade passiva

uma vez que o crédito foi cedido a outra instituição financeira. Argui a inexistência de ato ilícito passível de danos morais. No entanto, caso mantida a condenação, pede a redução do valor. Sustenta que não cabe a restituição do indébito e

que os juros moratórios devem incidir somente a partir da intimação da decisão.

Já o autor afirma que a falha do réu na prestação do serviço

causou-lhe bem mais que mero dissabor e por isso faria jus à reparação em montante superior aos R$ 3.000,00 arbitrados pelo juízo de origem. Pugna pela majoração para R$ 10.000,00;

Intimados (DJe no10742/2020) apenas

o autor apresentou as contrarrazões (id no
49279996).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010395-21.2018.8.11.0002

APELANTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, ELY MARTINS DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para evitar repetições desnecessárias, o julgamento das Apelações será em conjunto.

Rotineiramente as instituições financeiras devem ter atenção e cautela ao contratar com os clientes, averiguando a veracidade dos documentos entregues, para não provocar danos a outrem.

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que os Bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações financeiras.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Apesar de o réu arguir sua ilegitimidade passiva ante a suposta cessão de crédito da avença em questão para outra instituição financeira, não comprovou esse fato. E mais, segundo o holerite juntado no id no 49279955, foi ele quem efetuou os descontos; logo, é parte legítima para responder pelos eventuais danos causados.

Além disso, não anexou na contestação algum documento que demonstrasse a efetiva contratação desse empréstimo.

Meras alegações não provam a origem da dívida ou da relação jurídica.
Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais, e essa quantia deve ser integralmente restituída, na forma simples, pois não identificada
má-fé na conduta do Banco (art. 42 do CDC), como consignado na sentença.

E este também arca com a falha na prestação do serviço, mesmo na hipótese de fraude, visto que não foi diligente na fiscalização dos documentos entregues e com isso permitiu que falsários causassem lesão ao autor.

O dano moral está igualmente configurado uma vez que a situação narrada trouxe transtornos que ultrapassam o simples dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba descontada irregularmente.

A quantia definida para a reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambos os litigantes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. O arbitramento em R$ 10.000,00, como pretendido pelo autor, atende a esses critérios.

Precedentes: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 46914/2015, AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

O réu pleiteia ainda a incidência dos juros moratórios a contar da intimação do decisum. Todavia, cuida-se de relação extracontratual, portanto são fixados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Como na sentença foram aplicados a partir da citação, e o autor não recorreu desse ponto, fica mantido esse parâmetro.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor
para condenar a outra parte em danos morais de R$ 10.000,00.
Nego provimento ao Recurso do réu.

Diante disso, majoro os honorários devidos ao autor para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020